Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMNETO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTADA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. BLOQUEIO CAUTELAR DE ATIVOS DE TITULARIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o arquivamento do feito. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da aplicação da Teoria Menor. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. No mérito, pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para afetar o patrimônio do sócio administrador e a desconsideração da personalidade jurídica inversa do sócio administrador.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. O cerne da controvérsia consiste em saber se pode ser desconsiderada a personalidade jurídica do sócio da empresa agravada para atingir o patrimônio do sócio e outras empresas.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, atrai a incidência do art. 28, §5o, do CDC à espécie. Tal dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação quando a personalidade jurídica "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
5. Analisando os autos de origem, verifica-se que foram esgotadas todas as diligências cabíveis para localizar bens da ré/executada, conforme pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 207342495, 207789148, 208113975), todas infrutíferas. Além disso, restou indeferido o pedido de busca pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD da parte executada, “pois em centenas de processos já apreciados por este Juízo, todas as diligências restaram absolutamente infrutíferas”. (ID 199255849).
6. Assim, considerando-se a existência de relação de consumo e a realização, sem sucesso, de todas as diligências cabíveis e razoáveis para a busca de bens suficientes para satisfação do crédito do exequente, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo, assim, cabível o prosseguimento do incidente.
7. No caso, a determinação de penhora cautelar antes da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada revela-se prematura, especialmente por violar os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.
8. Neste sentido, entendimento da 1a Turma Cível: “(...) Conquanto deflagrado incidentee desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da devedora que figura no vértice subjetivo passivo do executivo, pois somente poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal e o alcance da obrigação derivada de título judicial é pautado pela composição subjetiva da ação da qual emergira”. (Acórdão 1810425, 0742861-85.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.)
10. Precedente das Turmas Recursais: (Acórdão 1915808, 0701750-53.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que se desarquive o processo e dê prosseguimento ao mencionado pedido. Sem custas.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.